Tribunal: TJBA
Processo: 8000752-71.2021.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000752-71.2021.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: GRAZIELE SANTOS SANTANA DA SILVA

Advogado(s)
:
EMILIO ALVES DE SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI) UNILATERAL. SUSPENSÃO INDEVIDA DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E IM
PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação anulatória de débito c/c indenização por danos morais, proposta por empresa consumidora em face da COELBA. A sentença declarou a nulidade do TOI n.º 282201 e a inexistência do débito de R$ 65.525,54, além de condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
saber se o Termo de Ocorrência de Irregularidade lavrado unilateralmente pela concessionária pode sustentar cobrança e corte no fornecimento de energia elétrica;
saber se a suspensão do serviço sem prévia notificação, em desconformidade com a regulamentação da ANEEL, gera dever de indenizar.

III. Razões de decidir

3. O TOI foi elaborado unilateralmente e sem a entrega de cópia no momento da inspeção, contrariando o art. 129, § 2.º, da Resolução ANEEL n.º 414/2010.

4. A concessionária foi revel por não apresentar contestação tempestiva, o que atraiu os efeitos do art. 344 do CPC.

5. Não houve prova da realização de perícia técnica ou medição fiscalizadora, tampouco demonstração da legalidade do corte, o qual ocorreu sem notificação prévia, em horário indevido e por débito pretérito.

6. A cobrança de valor elevado e desproporcional (R$ 65.525,54) durante período pandêmico e a suspensão indevida do fornecimento configuraram abuso e ensejaram reparação moral.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:
“
1. O Termo de Ocorrência de Irregularidade, lavrado unilateralmente pela concessionária e desacompanhado de prova técnica idônea ou entrega de cópia ao consumidor, é insuficiente para sustentar cobrança de consumo supostamente não faturado.
2. A suspensão do fornecimento de energia elétrica sem notificação prévia, em dia não útil e por débito pretérito, configura conduta abusiva e enseja reparação por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 344, 355, 373, II; CDC, art. 6.º, VIII; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 129, § 2.º, e 172, § 2.º; Lei n.º 13.460/2017, art. 5.º, XVI.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8000752-71.2021.8.05.0004
, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada GRAZIELE SANTOS SANTANA DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A)
DE JUSTIÇA

JG13